Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR RECEBIDO E INDENIZAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE E UTILIDADE DE PROVA PERICIAL PARA DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LAUDO DO IML. PROVA TÉCNICA REQUISITADA PELO JUÍZO. CONHECIMENTO TÉCNICO INDISPENSÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO NO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA PERICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC. POSITIVAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. LAUDO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DA SEGURADORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO CALCULADO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS LESÕES SOFRIDAS (ART. 3o, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 6.194/1974). LAUDO DO IML. AUSÊNCIA DE PERDA FUNCIONAL COMPLETA. SALDO CREDOR INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUITIVO DO DIREITO. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL.
1. Evidenciada na hipótese sub judice, a supressão do direito da parte autora de ver examinada a prova pericial, vale dizer, imprescindível para a demonstração do fato constitutivo do direito vindicado, impõe-se a cassação da sentença, diante da ocorrência de cerceio de defesa.
2. No art. 1.013, § 3o, do CPC, encontra-se a previsão de que se o “processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”. Aludido dispositivo encerra a positivação da chamada teoria da causa madura. 2.1. Subsumindo-se a situação dos autos à hipótese normativa, e orientando-se pelos tão almejados princípios da celeridade e economia processual, prossegue-se, desde logo, no julgamento do mérito da lide.
3 O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelo sinistro. Segundo o art. 3o da Lei n. 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
4. De acordo com a tabela anexa à Lei n. 6.194/74 e conforme o laudo médico emitido pela seguradora, teve o autor sequela moderada pela deformidade em perna, hipotrofia em membro tornozelo com diminuição da amplitude de movimentos severa e diminuição da força do membro, que se enquadra no inciso II do § 1o do art. 3o, redução cabível da indenização a 50% (grau moderado) respectivamente, do patamar consignado na tabela mencionada no inciso I do mesmo dispositivo legal.
5. Levando em consideração, no caso concreto, os termos do laudo produzido pelo IML, de que “o quadro do periciando não apresenta correspondência com as perdas relatadas na tabela prevista no anexo da lei 6194/1974, uma vez que não apresenta perda funcional completa (...)evoluiu com deformidade na perna direita, debilidade leve (10%) na flexão da perna direita e debilidade moderada (40%) na força da perna direita, bem como o fato de já haver sido pago em favor do autor, ora apelante, a indenização referente ao Seguro Obrigatório pelas coberturas de DAMS, em razão do reconhecimento dos danos corporais comprovados, e segundo a graduação constatada no parecer de perícia médica elaborado pela Seguradora Líder, administradora do seguro DPVAT, em quantia superior a que faria jus, conclui-se pela inexistência de saldo a receber.
6. Não há que se falar em indenização por despesas médicas, se da análise aos documentos juntados, verifica-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório de provar o fato constitutivo do seu direito. Inteligência do art. 373, I, do CPC.
7. Sentença cassada. 7.1. Em prosseguimento no julgamento da causa, por força do art. 1.013, § 3o, do CPC, rejeitada a pretensão inicial. Condenação do autor nos ônus de sucumbência.